Tribunal: TJDFT
Processo: 0728392-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE. AUTOESCOLA. PENSÃO. INCAPACIDADE LABORATIVA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NEXO CAUSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Ainda que se considere a responsabilidade objetiva da autoescola em acidente ocorrido com o aluno durante a aula, há de ser demonstrado o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviço e a lesão sofrida em dilação probatória, não bastando, apenas, a comprovação do traumatismo para deferir a tutela de urgência de pagamento de pensão.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.